Tribunal: TJDFT
Processo: 0026834-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PREVI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECURSO ESPECIAL No 1.370.191/RJ. TEMA 936. PRELIMINAR ACOLHIDA. FILIAÇÃO FACULTATIVA. NORMAS REGULAMENTARES. APLICAÇÃO. REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.370.191/RJ, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 936, firmou a seguinte tese: “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. Ilegitimidade passiva da instituição financeira acolhida.

2. Consoante prevê o art. 202 e artigo 1o da Lei Complementar no 109/2001, a adesão à previdência privada é facultativa, sendo garantida a possibilidade de desfiliação.

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei Complementar n° 109, de 2001, "ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria".

4. Não é permitida a combinação de regulamentos para aplicação de alterações mais benéficas, sob pena de ofensa ao equilíbrio do plano de previdência complementar e prejuízo aos demais beneficiários.

5. O índice de correção da suplementação de aposentadoria é o previsto no regulamento vigente à época em que o beneficiário preencheu as condições dispostas na norma regulamentar para a aposentação.

6. Inexiste direito adquirido às regras de complementação de aposentadoria, à exceção das hipóteses descritas no art. 17, parágrafo único, e no art. 68, §1o, da Lei Complementar no 109/2001.

7. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.